Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA (PPE). TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Constitucional, em julgamento do Plenário, erigiu no AI 794971 AgR o entendimento de que “A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.”

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no REsp 1.983.259-PR, concretizou o entendimento de “O termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.”

3. No caso, evidenciada a necessária interpretação sistemática do art. 112, I, do CP, assenta-se a observância do trânsito em julgado para ambas as partes para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

4. Recurso conhecido e desprovido.